Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA MAIS PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração diante da constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Como efetivamente a pretensão recursal exercida pela ora embargada diz respeito à transferência de infante matriculado em escola da rede pública de ensino para estabelecimento de ensino situado em local menos distante de seu domicílio, deve ser corrigido o erro material e suprida omissão verificada.

3. O direito fundamental à educação básica é assegurado aos infantes pelo Texto Constitucional (art. 208, inc. I, da Constituição da República), tendo o Estado o dever de implementar esse direito fundamental de acordo com o art. 54, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

4. A transferência de aluno para estabelecimento de ensino menos distante da sua residência revela situação que pode ser inserida na periferia do espectro de abrangência do direito fundamental à educação, por estar ligada à satisfação da vontade individualizada do demandante em relação à fruição do direito fundamental à educação. 4.1. O remanejamento de escola pretendido esbarraria em significativas dificuldades pragmáticas em detrimento dos critérios fixados pela Secretaria de Estado de Educação com o intuito de maximizar o atendimento aos alunos da rede pública de ensino. 4.2. A superação desses critérios fixados pela Administração Pública em benefício exclusivo do autor potencializaria eventuais situações de desorganização e de insuficiência de estrutura e insumos adequados para a efetiva prestação da política de ensino público.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos para conhecer e negar provimento à apelação interposta.